Tribunal: TJSP
Processo: 1090461-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Energia elétrica. Negativação. Sentença de procedência. Recursos das partes. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Não comprovação de que os débitos da unidade consumidora sejam de responsabilidade da autora. Ausência de provas da contratação do serviço de energia. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo

Ementa:
Apelação Cível. Energia elétrica. Negativação. Sentença de procedência. Recursos das partes. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Não comprovação de que os débitos da unidade consumidora sejam de responsabilidade da autora. Ausência de provas da contratação do serviço de energia. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Autora que nega a contratação. Débito declarado inexigível. Negativação. Dano moral configurado. Sentença modificada. Recurso da autora provido; e o da ré desprovido.